Tribunal: TJMT
Processo: 1026331-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026331-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), PLENNA CLINICA DE ESTETICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 25.381.778/0001-19 (AGRAVANTE), MONTE SIAO CAPITAL SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 40.220.814/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por pessoa jurídica com fins lucrativos contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça nos autos de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante, apesar de não ter apresentado documentos contábeis ou fiscais, faz jus à gratuidade de justiça com base em alegações genéricas de crise financeira e suposta inviabilidade de arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, está condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

4. A mera apresentação de informações cadastrais básicas e alegações genéricas sobre crise financeira, desacompanhadas de documentos contábeis, fiscais ou bancários que demonstrem efetivamente a incapacidade econômica da empresa, não é suficiente para a concessão do benefício.

5. O princípio constitucional do acesso à justiça não é violado quando o indeferimento da gratuidade decorre da não comprovação dos requisitos legais para sua concessão, após oportunizada à parte a demonstração de sua hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo

interno
desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração documental inequívoca de hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 481; STJ, AgInt no AREsp 2.567.622/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJEN 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PLENNA CLÍNICA DE ESTETICA E TRANSPORTES LTDA, contra a r. decisão monocrática que, no recurso de Agravo de Instrumento (Proc. n° 1026331-48.2025.8.11.0000), negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo (cf. Id. no 306138866).

Em suas razões recursais, a empresa agravante sustenta que a decisão combatida merece reforma, porquanto não observou o disposto no art. 98 do Código de Processo Civil e na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, os quais asseguram a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, inclusive com fins lucrativos, desde que demonstrada a insuficiência de recursos.

Aduz que, embora não tenha apresentado balanços contábeis completos, trouxe elementos mínimos que indicam dificuldades concretas, o que deveria ter ensejado análise mais flexível, de modo a garantir o direito constitucional de acesso à justiça. Ressalta que a exigência de documentação contábil rigorosa para empresas de pequeno porte desconsidera a realidade operacional de tais sociedades e configura excesso de formalismo, violando o princípio da razoabilidade.

Defende que a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao inviabilizar, por falta de meios financeiros, o direito de defesa da empresa em processo executivo de valor considerável, configurando afronta direta ao princípio constitucional do acesso à justiça. Sustenta, ainda, a necessidade de interpretação mais razoável da Súmula 481 do STJ, admitindo presunções de hipossuficiência quando presentes indícios consistentes de dificuldade econômica.

Alega estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois a negativa do benefício pode comprometer a continuidade das atividades da agravante e a manutenção de empregos, diante do risco de constrição patrimonial em execução.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pleiteia que o recurso seja submetido à apreciação da Câmara Julgadora, a concessão de prazo para complementação da documentação eventualmente exigida e a intimação do agravado para apresentar contrarrazões (cf. id. n° 311597876).

Desnecessária a intimação da parte agravada, pois não houve angularização processual na origem.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A questão central deste agravo interno consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica com fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a ausência de documentos que comprovem sua alegada hipossuficiência econômica.

O recurso não comporta provimento.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
". Contudo, em se tratando de pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 481 de que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Assim, diferentemente da pessoa natural, para a qual há presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, §3o, do CPC), a pessoa jurídica deve comprovar de forma cabal sua hipossuficiência econômica para obter o benefício da gratuidade de justiça.

No caso em análise, verifica-se que, mesmo após oportunizada a juntada de documentos comprobatórios de sua situação financeira em grau recursal (cf. id. n° 305070376), a agravante limitou-se a apresentar meras informações cadastrais básicas e alegações genéricas sobre crise financeira (cf. id. n° 306059860), sem trazer aos autos qualquer documento contábil, fiscal ou bancário que demonstrasse efetivamente sua incapacidade econômica, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, extratos bancários, declarações fiscais ou certidões de dívidas.

A mera alegação de "
dívidas acumuladas
", "
redução drástica de receita
" e "
risco iminente de falência
", desacompanhada de documentação comprobatória, não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, conforme exige a Súmula 481 do STJ.

A afirmação da agravante de que a exigência de demonstrações contábeis completas seria incompatível com sua condição de empresa de pequeno porte não merece acolhida, pois toda pessoa jurídica, independentemente de seu porte, está legalmente obrigada a manter escrituração contábil regular, nos termos do Código Civil e da legislação tributária, razão pela qual a ausência de apresentação de qualquer documento contábil ou fiscal não pode ser justificada com base nessa circunstância.

Ademais, o atual cenário econômico nacional, embora possa ser considerado na análise do pedido de gratuidade, não dispensa a parte do ônus de comprovar sua hipossuficiência econômica por meio de documentação idônea. A mera alegação genérica de crise econômica, sem demonstração específica de como tal situação afeta concretamente a capacidade financeira da empresa requerente, não é suficiente para a concessão do benefício.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica.

2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica com base na análise dos documentos contábeis apresentados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica pode ser deferida sem a comprovação de hipossuficiência financeira, considerando as circunstâncias ponderadas, além dos documentos contábeis, sem a necessidade de reexame de provas.

III. Razões de decidir

4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica requer a comprovação de hipossuficiência, conforme a Súmula n. 481 do STJ.

5. A Corte de origem, ao analisar as provas, concluiu pela inexistência de elementos que comprovassem a hipossuficiência financeira da agravante.

6. A modificação das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

V. Dispositivo e tese7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica exige a comprovação de hipossuficiência financeira. 2. Quando a corte de origem, ao analisar as provas, conclui pela inexistência de elementos que comprovem a hipossuficiência financeira da parte, a modificação dessa conclusão demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.567.622/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Em relação ao pedido subsidiário de concessão de prazo razoável para complementação da documentação exigida, não há como acolhê-lo, pois a agravante já fora anteriormente intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, conforme despacho de id. n.o 305070376, que lhe concedeu prazo de cinco dias para tanto, deixando, contudo, de atender à determinação, e, mesmo ao interpor o presente recurso, não apresentou a documentação necessária, circunstância que evidencia nítido intuito protelatório.

Portanto, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência econômica conforme exige a Súmula 481 do STJ, mesmo após oportunizada a produção de tal prova, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025